Tribunal: TJDFT
Processo: 0755227-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755227-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAI LIAI REU: THAIS MARQUES LEAO, SILVANA ARANTES SANTOS, SAMUEL CORREIA DE SOUSA, ZHENG CHUNLIANG DECISÃO O artigo 968, II, do Código de Processo Civil disciplina que compete ao autor depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Na hipótese sob exame, a parte autora afirma que os valores depositados no cumprimento de sentença são suficientes para garantir “eventual condenação”. Ocorre que a quantia depositada judicialmente no cumprimento de sentença possui finalidade absolutamente diversa da estabelecida no artigo 968, II, do Código de Processo Civil. O depósito prévio é destinado a coibir “o abuso na utilização da ação rescisória, servindo como um desestímulo àqueles que não têm razões fundadas para a demanda” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 1745). Dessa forma, admitir que eventual constrição existente no cumprimento de sentença se destine não só ao adimplemento da dívida, mas também como caução na ação rescisória representa sancionar a parte contrária que, na condição de credora, possui valores a receber, mas será impedida de levantar parte da quantia por força do mero ajuizamento da ação rescisória pelo devedor. Além disso, a parte autora atribuiu ao valor da causa a quantia paga, no negócio jurídico, a título de arras. Ocorre que “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício” Recurso Especial n. 1.811.781 - MS (2018/0296934-0) Relarora: Ministra Nancy Andrigui, julgado em 18/2/2020). Assim, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico total que se pretende obter com o julgamento de procedência da ação rescisória, diante da discrepância existente com o valor pago a título de arras. Em relação ao pedido de ID 80050047, a parte autora requer, como medida cautelar, a suspensão dos efeitos de decisão proferida nos autos do processo n. 0700130-69.2026.8.07.0000, de relatoria do e. Des. Jansen Fialho. Ocorre que a ação rescisória não configura sucedâneo recursal, cabendo à parte interessada interpor o recurso cabível para sobrestar os efeitos da decisão, sem olvidar que não há hierarquia – mas delimitação de competência – entre as Turmas e Câmaras Cíveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido cautelar formulado. Promova a parte autora a correção do valor atribuído à causa, adequando-a ao proveito econômico pretendido, bem como promova o depósito prévio do equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora